Tribunal: TJSP
Processo: 2130342-36.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais negou provimento ao recurso da embargante.
Embargos de declaração rejeitados.